Tribunal: TCU
Processo: 017.595/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1638/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação assinalada no item 9.2.1 do Acórdão 2566/2019-TCU-Plenário , reiterada pelo Acórdão 242/2020-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, endereçada à Eletrobras com vistas a que a empresa apresentasse plano de ação para solucionar, em suma, os seguintes problemas: a) baixa capacidade de execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D+I); b) baixos índices de apresentação à Aneel de relatórios finais desses projetos (prestações de contas); c) dificuldade no processo de contratação de auditoria independente das conclusões dos projetos e d) excessivo saldo de obrigações pendentes junto à Aneel; Considerando que, em cumprimento a diligências adotadas pela unidade técnica, a Eletrobras, ainda no ano de 2020, peças 12-18, logrou comprovar o cumprimento da determinação em monitoramento; Considerando que, quanto aos desdobramentos da implementação do plano de ação a que alude o 9.2.1 do Acórdão 2566/2019-TCU-Plenário , não incide a competência do Tribunal, na medida em que, em junho de 2022, foi concluída a capitalização da Eletrobras, tornando-se a empresa (e as suas controladas) uma companhia de capital privado, portanto não mais sob controle da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica (peças 23-25); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação assinalada no item 9.2.1 do Acórdão 2566/2019-TCU-Plenário , reiterada pelo Acórdão 242/2020-TCU-Plenário ; b) informar a prolação deste Acórdão às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); e c) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.595/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.